Tribunal: TJDFT
Processo: 0700662-23.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). AGENDAMENTO DE CONSULTA EM REABILITAÇÃO INTELECTUAL INFANTIL. INCLUSÃO EM SISTEMA DE REGULAÇÃO - SISREG. ESPERA INJUSTIFICADA SUPERIOR A 1 (UM) ANO. DESCUMPRIMENTO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Enunciado 93 do colendo CNJ estabelece que o prazo para consultas e exames no SUS não deve ultrapassar 100 (cem) dias, considerando-se excessiva qualquer espera superior a esse período, especialmente em casos que demandam urgência.
2. Na hipótese, a espera superior a 1 (um) ano sem justificativa razoável ou plano para garantir o atendimento ao infante classificado como risco vermelho viola o acesso adequado aos serviços de saúde, sobretudo porque os relatórios médicos demonstram que o atraso no atendimento compromete gravemente o desenvolvimento do menor.
3. Recurso conhecido e provido.